Tribunal: TJDFT
Processo: 0751382-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO No 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REMIÇÃO PELO ESTUDO PROPORCIONAL. APROVEITAMENTO DE HORAS ESTUDADAS EM RAZÃO DE APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA 2018 (ENSINO MÉDIO). POSSIBILIDADE. REMIÇÃO CONCEDIDA DE FORMA PROPORCIONAL À QUANTIDADE DE ÁREAS DE CONHECIMENTO EM QUE O AGRAVANTE FOI APROVADO. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O instituto da remição na execução penal, tratado no artigo 126 da Lei de Execução Penal, visa estimular o bom comportamento do apenado durante a sua execução penal, de forma que, por meio do trabalho ou do estudo, é possível descontar parte do tempo da pena a que foi condenado, razão pela qual qualquer atitude nesse sentido deve ser incentivada prestigiada e considerada pelo julgador.
2. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que é possível conceder a remição pelo estudo de forma proporcional, quando o apenado obtém aprovação parcial no ENCCEJA.
3. No caso concreto, o Agravante obteve êxito parcial no ENCCEJA 2018 (Ensino Médio), devendo ser beneficiado com a remição pelo estudo de 60 (sessenta) dias.
4. Considerando-se como base de cálculo as 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas legalmente definidas para o Ensino Médio (arts. 24, I, e 35, da Lei no 9.394/1996), o percentual de 50% (cinquenta por cento), citado na Recomendação no 44, artigo 1o, inciso IV, do CNJ, equivale 1.200 (mil e duzentas) horas. Logo, divide-se esse quantum por 12 (doze) horas diárias de estudos, obtendo-se o resultado de 100 (cem) dias de remição, em caso de aprovação em todas as 05 (cinco) áreas de conhecimento do ENCCEJA.
5. Como o Agravante obteve aprovação parcial em 03 (três) das 05 (cinco) áreas de conhecimento, ele tem direito à remição pelo estudo de 60 (sessenta) dias, pois dividem-se os 100 (cem) dias de remição por 05 (cinco) áreas de conhecimento e obtém-se o resultado de 20 (vinte) dias para cada área de conhecimento em que o apenado é aprovado. No caso, o Agravante foi aprovado em 03 (três) áreas e faz jus a 60 (sessenta) dias de remição pelo estudo; podendo voltar a requerer o benefício na sua integralidade, se porventura vier a ter êxito no concurso, abatendo-se estas horas já reconhecidas.
6. Agravo conhecido e provido.